Tribunal: TJBA
Processo: 0811318-07.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0811318-07.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: ANTONIO DOS SANTOS MENDES

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO
CÍVEL
. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. INTERRUPÇÃO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. A DATA DE ROMPIMENTO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO INAUGURA O PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. PRECEDENTES DO STJ E INTELIGÊNCIA DO RESP 1.340.553/RS.
SENTENÇA MANTIDA
. APELAÇÃO
NÃO
PROVIDA.

1.
O regime do art.
40
da Lei 6.830/1980, q
ue exige a suspensão e arquivamento do feito, somente se aplica às hipóteses de prescrição intercorrente nele indicadas,

não impedindo a decretação da prescrição intercorrente após o transcurso do prazo de cinco anos do inadimplemento ao programa de parcelamento, com intimação da Fazenda Pública
”

2. O prazo prescricional de cinco (5) anos é deflagrado automativamente da data de rompimento do parcelamento administrativo e, na inexistência de efetiva constrição patrimonial capaz de interromper novamente o prazo prescricional, é consumada a prescrição intercorrente
.

3. É legitima a extinção da execução fiscal que busca a satisfação de crédito inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) no momento do ajuizamento
–
parâmetro definido na Res. 547/2024 do CNJ para reputar uma execução como de pequeno valor - e segundo o entendimento consolidado no Tema 1184 do STF.

4. Apelação a que se
nega
provimento
.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo n°
0811318-07.2015.8.05.0001,
oriundo da 13ª Vara da Fazenda Pública da comarca de Salvador, em que é apelante o
MUNIC
Í
PIO DE SALVADOR
e em que é apelado
ANTONIO DOS SANTOS MENDES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça